Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716705-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 18512251, no qual o e. órgão colegiado negou provimento ao recurso. Em seguida, na petição de ID 19979119, a ré/agravante noticia que celebrou acordo com a parte autora e requer a renúncia do prazo recursal. Diante da manifestação da agravante, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator